Tribunal: STF
Processo: AI 100465
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE PRESSUPOE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL COM ARRIMO NA QUAL FOI DECIDIDA A CAUSA A FAVOR DE SERVIDOR INATIVO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.